Tribunal: TJMT
Processo: 1009637-77.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1009637-77.2020.811.0000 – COMARCA DE SINOP
IMPETRANTE: LÚCIA DE SOUZA
PACIENTE: RODRIGO FERREIRA DIAS DA SILVEIRA
VISTOS,
Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de RODRIGO FERREIRA DIAS DA SILVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal de Sinop.
Narra que o paciente foi condenado, pelo juízo singular, a 10 [dez] anos, 4 [quatro] meses e 8 [oito] dias de prisão, em regime fechado, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006] e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 12 da Lei n. 10.826/2003], cujo recurso de apelação ainda pende de julgamento nesta Corte.
Assevera que o réu é hipertenso e que, em ocasião pretérita [janeiro/2019], recebeu indicação médica para “ser colocado em local livre de fumaça, em decorrência de problemas respiratórios”.
Sustenta que não há, na unidade prisional, “remédios básicos para tratamento da hipertensão do reeducando”, razão pela qual almeja, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar ou aplicação de medidas alternativas, em razão da pandemia do Coronavírus.
Determinada a emenda da inicial, em razão de não terem sido acostadas as peças necessárias para o conhecimento pleno da controvérsia, a impetrante juntou a decisão recorrida e um e-mail da farmacêutica da Penitenciária Ferrugem.
É o breve relato.
DECIDO.
Verifico, no executivo de pena de RODRIGO, que sua condenação definitiva é de 11 [onze] anos e 8 [oito] meses de reclusão, dos quais cumpriu, até a presente data, apenas 1 [um] ano, 5 [cinco] meses e 25 [vinte cinco], correspondente a 12% [doze por cento] do total da reprimenda.
O juízo singular, ao indeferir a pretensão do paciente, esclareceu que “as medidas de prevenção ligadas ao combate do COVID-19 também estão sendo tomadas no ambiente carcerário, eis que a Penitenciária “Ferrugem” encontra-se cumprindo as normas constantes na Nota Técnica Orientativa n. 02/2020/SPP/SAAP/SESP-MT de 18 de março de 2020, a qual, inclusive suspendeu as visitas nas unidades prisionais deste Estado, e a saída dos reeducandos que cumprem pena em regime fechado para o trabalho externo, bem como a Nota Técnica Orientativa n. 04/2020/SPP/SAAP/SESP-MT de 01 de abril de 2020, a qual prorrogou por mais 15 (quinze) dias, a suspensão da visitação a pessoas cadastradas nas unidades penais estaduais, evitando-se o contato dos presos com pessoas de fora da unidade prisional, prevenindo, assim, eventual risco de contaminação”, acrescentando que “até o presente momento, não há casos suspeitos de contaminação pelo COVID-19 na Penitenciária ‘Ferrugem’”.
Os documentos acostados pela impetrante demonstram que o paciente é hipertenso, o que, por si só, não autoriza que seja colocado em liberdade, pois o seu tratamento estás sendo feito intramuros, com os medicamentos indicados [Losartana 50mg].
Nesse ponto, destaco que o e-mail acostado, enviado pela Farmacêutica que atua na Penitenciária Ferrugem, dá conta de que, no mês de abril, por alguns dias, o medicamento esteve em falta, não só na unidade prisional, mas no município de Sinop, e seu fornecimento foi restabelecido no início de maio.
Acrescentou, ainda, que a família do reeducando foi contactada e providenciou o medicamento, o que autoriza concluir que seu tratamento, que é contínuo, não foi interrompido.
De fato, não há provas que a enfermidade invocada não esteja controlada e que, por conta dela, haja necessidade de retirar o paciente do sistema prisional.
A hipertensão arterial atinge cerca de 25% [vinte cinco por cento] da população brasileira [fonte: https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude], e pode ser controlada com medicamentos e alimentação balanceada, o que RODRIGO já vem recebendo na unidade prisional.
No tocante à alegada “doença respiratória”, a impetrante quedou-se inerte em comprová-la, pois trouxe, apenas e tão somente, uma indicação médica para realização de angiotomografia de tórax, datada de 22/01/2019, “para investigação de dor torácica”.
Sequer os resultados do sobredito exame foram acostados, tampouco atestado médico que demonstre a existência de qualquer patologia de natureza respiratória, nos dias atuais.
Apesar da gravidade da situação causada pela pandemia, entendo que cada caso deve ser visto com temperança, notadamente porque o pânico que a situação desencadeia não pode levar a decisões precipitadas, que coloquem em risco a coletividade.
Assim, seguindo recomendações do Governo Federal e Estadual, medidas sanitárias têm sido implementadas para garantir a integridade física dos detentos e minimizar o risco de contaminação nos presídios.
De fato, foram adotadas precauções de caráter restritivo a todos que tem acesso à população carcerária, sendo certo que, até o momento, não há notícia de caso confirmado no sistema prisional onde se encontra.
A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito da pandemia, não equivalem à soltura imediata de presos.
As medidas alternativas ao encarceramento, diante da situação da COVID-19, devem ser direcionadas aos detentos que estão incluídos no grupo de risco e, principalmente, que não representam risco à sociedade.
Nesse quadro, a situação crítica que assola o mundo não pode ser utilizada como salvo conduto, consoante a seguinte decisão do STJ:
“[...] no tocante a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas em razão do COVID-19, por certo que a referida medida não serve como salvo conduto indiscriminado, para que se mantenha ou coloque nas ruas pessoas de alta periculosidade. Ademais, não trouxe o impetrante aos autos qualquer informação no sentido da ocorrência de eventual proliferação do referido vírus no estabelecimento prisional no qual o paciente se encontra recluso [...] o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida. [...] [HC no 570082/PR, Min. Reynaldo Soares, 31.3.2020]
Com efeito, não se identifica, com base na documentação carreada, qualquer excepcionalidade a ensejar a liberdade do paciente, fulcrada na Recomendação 62/2020 do CNJ.
Se não há provas de que a manutenção do paciente no cárcere resulta em perigo a sua saúde ou que compromete as medidas de prevenção, a prisão deve ser preservada.
Respalda a conclusão os seguintes arestos:
[...] A Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não é vinculante, mas ato normativo que consiste em simples recomendação, que não afasta o exame das situações submetidas à apreciação casuisticamente, em âmbito jurisdicional. Precedente do TJRS. Habeas Corpus negado. (TJ/RS, Habeas Corpus Cível, No 70084111152, Sétima Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 26-03-2020).
[...] Em relação às medidas de prevenção ao contágio do vírus COVID-19, em razão da Recomendação-CNJ no 62, de 17/03/2020, observa-se que a impetração não demonstrou o enquadramento do paciente em algumas das situações previstas no referido ato. De qualquer forma, não se evidencia ser caso de colocação do paciente em liberdade, pois não consta que o paciente esteja no grupo de risco, o que, aliado ao fato de se tratar de paciente acusado de delitos graves e com risco concreto de reiteração criminosa, recomenda a manutenção da sua prisão preventiva. [...] (TJ/DF, Acórdão 1240577, 07071640820208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020)
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, encaminhe-se à Procuradoria-Geral de Justiça.
Em seguida, conclusos.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de maio de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.